Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N. 0702994-24.2019.8.07.0001 APC Apelante(s) ALANDER PEREIRA DOS SANTOS LEANDRO FERREIRA MOTA TEREZINHA DE FATIMA MELO Apelado(s) LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ALANDER PEREIRA DOS SANTOS, LEANDRO FERREIRA MOTA e TEREZINHA DE FATIMA MELO em face de sentença proferida na ação de indenização por danos materiais proposta por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME. Ao recurso dos requeridos foi negado provimento. Manteve-se, na íntegra, a sentença recorrida que extinguiu a reconvenção sem julgamento de mérito, em virtude do reconhecimento da coisa julgada nos autos no 0723369-80.2018.8.07.0001 e julgou procedentes os pedidos iniciais. A publicação do acórdão deu-se em 27/02/2020 (ID no 14428590). Na petição de ID no 14825438, a autora pede o deferimento de tutela de urgência para determinar a penhora no rosto dos autos do processo no 0723360-21.2018.8.07.0001, salvaguardando os valores que venham a ser de titularidade dos réus, com vias a garantir a efetividade do crédito apurado no presente feito. Assim, nada a prover quanto ao pedido da autora, haja vista o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal de Justiça. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à primeira instância para prosseguimento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator